Tribunal: TJMT
Processo: 1064668-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064668-40.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARLETE GONCALVES DE ASSIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter o pagamento de valores devidos a título de FGTS, referentes ao período de exercício da função sob sucessivos contratos temporários, entre os anos de 2019 e 2023, junto à Secretaria de Estado de Educação. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de irregularidades nos contratos temporários firmados. A parte autora interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da nulidade contratual, com consequente condenação ao pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias da parte autora descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos vínculos e o direito ao recebimento de FGTS; (ii) aferir a legalidade do contrato firmado no ano de 2023, à luz das alterações introduzidas na Lei Complementar Estadual no 600/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, IX, da CF/1988 permite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo o ente público demonstrar a observância dos requisitos legais autorizadores da contratação excepcional.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época dos contratos analisados, previa a possibilidade de contratação temporária de professores, com prazo máximo de 12 meses, prorrogável apenas em hipóteses específicas.
5. A sucessiva renovação dos contratos entre os anos de 2019 a 2022 configura violação ao limite legal e constitucional, descaracterizando a excepcionalidade da contratação e atraindo a aplicação do entendimento firmado no Tema 916 do STF, segundo o qual o vínculo deve ser considerado nulo, assegurando-se ao contratado o direito ao FGTS.
6. O contrato temporário firmado no ano de 2023 decorre de processo seletivo distinto, com fundamento em alterações legais posteriores (LC no 719/2022 e LC no 755/2023), que ampliaram o prazo máximo da contratação, não havendo ilegalidade constatada nesse período.
7. Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes de 12/09/2019, nos termos da legislação aplicável, limitando o direito ao FGTS ao período de 12/09/2019 a 30/12/2022.
8. O cálculo dos valores devidos deve observar as fichas financeiras da parte autora, com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e juros legais, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, conforme EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratos temporários de professor, entre os anos de 2019 e 2022, ultrapassa os limites legais da contratação por excepcional interesse público, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS. 2. A contratação temporária no ano de 2023, realizada sob nova regulamentação e processo seletivo diverso, não configura nulidade contratual, sendo indevido o pagamento de FGTS nesse período. 3. A prescrição quinquenal limita a cobrança de FGTS às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Tema no 916; STF, RE no 658.026/MG, Tema no 612

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064668-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLETE GONCALVES DE ASSIS - CPF: 994.688.591-34 (RECORRENTE), GABRIELA RAMOS PARDINHO - CPF: 051.751.891-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025